Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Agravante: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1021019-33.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Mandado de Segurança n.o 1030880-17.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada determinação de restituição/liberação imediata dos bens apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no TADs números 1149882-8, 1149812-0, 1148842-6, 1148840-0, 1149883-8.
Aduz que, teve vários bens apreendidos em razão da remessa para consumidor final sem o recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria – ICMS.
Sustenta que a retenção operada pelo Estado se dá como meio coercitivo para pagamento de tributo o que não é admitido pelas Cortes Superiores de Justiça (Súmula 323 do STJ).
Argumenta que, conforme entendimento jurisprudencial, a apreensão de mercadorias e/ou bens deve se limitar ao tempo necessário para a lavratura de auto de infração.
Assevera que os bens continuam apreendidas, mesmo após a lavratura do auto de infração, o que configura a prática de ato ilegal pelo Agravado.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a restituição imediata dos bens apreendidos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no TADs 1149882-8, 1149812-0, 1148842-6, 1148840-0, 1149883-8.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do pedido de tutela antecipada recursal.
Pois bem. Da análise dos autos, em especial dos TAD ́S em questão verifica-se que a apreensão dos bens se deram em razão do não pagamento de ICMS da própria operação.
Com efeito, ao que tudo indica, a apreensão das mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, e sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação principal e/ou acessória relativa a própria operação, situação fática esta que afastaria a aplicação da Súmula no 323 do STF.
Tal entendimento está sedimentado neste Tribunal de Justiça por meio de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. [...]”. (IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000)
Na mesma vertente:
“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA — SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. [...]”. (TJMT - N.U 0000651-33.2016.8.11.0020, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)
“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL COM DESTINATÁRIO DIVERSO - DÚVIDAS QUANTO AO DESTINO CERTO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE APREENSÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA [...] 2- O verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Desse modo, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide”. (TJMT - N.U 0039630-69.2014.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)
Assim, considerando que na vertente hipótese os indícios se firmam no sentido de que as apreensões das mercadorias foram realizadas para coibir infração material de caráter permanente, consubstanciado na ausência de recolhimento do tributo relacionada a própria operação, não visualizo ilegalidade em relação ao ato praticado pela autoridade fiscal.
Por esses motivos, entendo não estar presente o requisito da plausibilidade do direito.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato